Tribunal: TJES
Processo: 0001284-42.2015.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001284-42.2015.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: L M VOLKERS ROBERS e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO COM PEDIDO DE EXCLUSIVIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. REGULARIDADE. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação monitória, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono foi regular, diante da alegação de nulidade por suposta ausência de intimação do advogado e da parte para promoverem os atos necessários ao prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação para a prática de ato processual, dirigida ao advogado que solicitou exclusividade, por meio do órgão de publicação oficial, atende ao disposto no art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, não havendo nulidade a ser declarada.

A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) exige a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, requisito que se considera cumprido com o envio de carta com aviso de recebimento ao seu endereço, conforme o § 1º do mesmo artigo.

Configura-se o abandono processual quando, após a regular intimação do advogado e a subsequente intimação pessoal da parte, ambas permanecem inertes, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a intimação realizada na pessoa do advogado que requereu exclusividade, por meio do Diário da Justiça, para a prática de ato processual, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

Para a extinção do processo por abandono, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC.

Cumpridas as intimações do advogado e, em seguida, da própria parte, a persistência da inércia em promover os atos de sua incumbência autoriza a extinção do processo por abandono da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 272, § 5º, e 485, III e § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.136.275/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. sentença (fl. 61) proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão, que, na
ação monitória
ajuizada contra
LM VOLKERS ROBERS
,
RÔMULO JOSÉ ROBERS
e
EDINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME
, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob fundamento de que a ora apelante não promoveu os atos necessários ao prosseguimento do feito.

Em suas razões (fls. 67-72), a apelante requer seja anulada a sentença recorrida, sustentando, para tanto, que (i) ao contrário do alegado na sentença, não houve intimação para recolhimento das custas, o que inquina o ato de nulidade; (ii) era imprescindível a sua intimação para dar prosseguimento ao feito, a teor do que determina a norma do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil; (iii) “
impõe-se, desta forma, a nulidade do julgado tendo em vista a falta de intimação pessoal da parte, assim como de seu representante legal para dar o devido andamento ao feito
”.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença recorrida não merece reforma
.

Isso porque, ao contrário do que fora alegado pela apelante, depreende-se que a Secretaria do Juízo
a quo
, conforme aponta a certidão de fl. 58, inicialmente, remeteu intimação aos advogados por ela constituídos, dentre os quais constava aquele a quem fora solicitada, no rol de pedidos da inicial, exclusividade de intimação (Dr. Marcos Caldas Martins Chagas, OAB-MG n. 56.526), a fim de que providenciasse “
o pagamento das custas referentes às cartas precatórias, sob pena de não expedição de nova
”.

Deste modo, atendido o pedido de exclusividade de intimação, a teor do que dispõe o art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, não há falar em inexistência ou nulidade da intimação dirigida ao advogado da apelada para que fosse dado prosseguimento ao feito.

Diante da inércia verificada, dando-se cumprimento à norma do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, fora expedida carta registrada com aviso de recebimento (fl. 60) ao endereço da sede da apelante, sem que, cuja entrega ocorreu em 18.07.2022, mantendo-se a parte, de igual modo, inerte quanto à prática dos atos necessários à regular tramitação do feito.

Nesse contexto, não há falar em inexistência de intimação a fim de que diligenciasse para prosseguimento do feito, repontando escorreita a sentença de extinção ora recorrida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A inércia do autor após intimado a se manifestar acarreta a extinção do processo por abandono da causa, conforme previsão do art. 485, III, do CPC.

2. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.136.275/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)